Tribunal: TJDFT
Processo: 0715442-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE.
A realização de exame criminológico pode ocorrer em razão das peculiaridades do caso concreto, expostas em decisão fundamentada (enunciados da Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ). A gravidade abstrata da conduta não é fundamento idôneo para a realização de exame criminológico, ausentes elementos concretos ocorridos no curso da execução penal.
Embora o crime praticado pelo agravado seja grave, os fatores relacionados aos crimes praticados influenciam na aplicação da pena, não sendo hábeis a justificar tratamento diferenciado para a concessão da progressão de regime ou indicar a realização de novo exame criminológico, mormente quando esse pedido não decorre de fatos ocorridos no curso da execução penal.
Recurso de agravo desprovido.